Tribunal: TJMT
Processo: 1004022-68.2018.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004022-68.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Honorários Advocatícios, Intimação / Notificação, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[REMUTH CONCEICAO SALES DOS ANJOS - CPF: 957.303.621-53 (APELANTE), LUCIANA CASTREQUINI TERNERO CORREA - CPF: 265.690.598-23 (ADVOGADO), DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 04.769.422/0007-72 (APELADO), MARCELO APARECIDO ALVES FERREIRA - CPF: 885.188.921-04 (ADVOGADO), DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 04.769.422/0001-87 (REPRESENTANTE), FAUSTO DEL CLARO JUNIOR - CPF: 006.023.901-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPRA DE PRODUTOS CONCERNENTES À ATIVIDADE COMERCIAL – RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CONFIGURADA – INAPLICABILIDADE DO CDC –SUPERFATURAMENTO DE MATERIAIS E NÃO ENTREGA – ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE –AUSÊNCIA DE MECANISMO DE CONTROLE PELA ADQUIRENTE –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor quando o produto ou serviço é adquirido ou utilizado para implementação de atividade econômica, já que nesse caso não está configurado o destinatário final.

O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito (art. 373, inciso I, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais julgada improcedente, com condenação da autora ao pagamento das custas judiciais e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

A Reconvenção foi julgada procedente para “
(a) condenar a reconvinda/autora ao pagamento

dos valores apontados às (fls.221/233 – correspondência ID 15777934 a ID 15777938) acrescida atualização monetária pelo INPC, juros de mora de 1%a.m. àquela quando do vencimento e estes a partir da citação, o qual totalizava, à época da propositura da reconvenção, o importe de R$22.257,69
; (b)
condenar a parte reconvinda/autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação, com fulcro no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, devendo ser observado o disposto no artigo 98, §3o, do mesmo Códex
”.

A apelante alega que o juízo de origem lhe atribuiu a obrigação de comprovar os fatos arguidos, no entanto não tem como produzir prova negativa, pois é a apelada que tem posse desses documentos.

Acrescenta que, de qualquer forma, a apelada não apresentou as notas ficais e os relatórios dos produtos supostamente faturados.

Argumenta que a relação de pagamentos anexada na lide é diferente da lista de materiais, e não foi sequer demonstrado o endereço em que foram entregues os itens ali lançados, tampouco quem os recebeu.

Aduz que a apelada se recusa a trazer os relatórios pleiteados, o que levaria à inversão do ônus probatório.

Contrarrazões no ID. 164174901.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Apelação Cível em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais julgada improcedente, com condenação da autora ao pagamento das custas judiciais e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

Cumpre ressaltar inicialmente a inaplicabilidade do CDC nestes autos, visto que o produto adquirido pela ora apelante está diretamente relacionado à sua atividade comercial, portanto não se trata de consumidor final.

Quanto ao mérito, o pedido formulado na inicial da lide é de reparação por danos materiais e morais visto que a empresa ré não forneceu as Notas Fiscais dos produtos adquiridos entre 2013 e 2017, utilizados na construção de casas, área em que atua.

A autora propôs também a Ação de Exibição de Documentos n. 1008024-18.2017.8.11.0003, relacionada ao período acima mencionado, julgada procedente.

Apesar de arguir a má-prestação do serviço pela apelada, não há como concluir que esta tenha responsabilidade exclusiva, pois a documentação anexada ao processo, principalmente os depoimentos na audiência de instrução, mostra que os itens supostamente superfaturados não estão especificados, tampouco ficou demonstrado que não foram entregues.

A apelante declarou “
não saber quais materiais foram adquiridos e não lhe foram entregues
; que
viu posteriormente que a quantidade de material gasto na obra era superior ao cálculo inicialmente feito
;
que o pedreiro era responsável pelo recebimento dos materiais
; e que, “
como não havia controle do material entregue acabava comprando mais materiais e não procurava a fornecedora para verificar a quantidade entregue”.

Além disso,
“que os danos materiais alegados são baseados no controle pós-relatório emitido pela empresa requerida; que não consegue saber quais produtos foram superfaturados, pois faltam relatórios
; que
não havia controle de entrega de material
,
pois havia uma relação de confiança”
. (ID. 164174873).

Está claro na lide que a autora não adotava nenhum procedimento para o controle do material adquirido e do efetivamente recebido, ou mesmo para saber em quais obras foram entregues, e ainda assim não houve irresignação de sua parte nesse período.

Logo, não se desincumbiu do ônus que lhe impõe o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
ÔNUS DA PROVA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS NARRADOS – DESCUMPRIMENTO DO ART. 373, I, DO CPC
– DANOS MORAIS – NÃO CONFIGURADOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e, ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
. Em relação aos pleiteados danos morais, por consectário jurídico lógico, ante a rejeição de todos os pedidos formulados na exordial, improcede também o pedido de reparação moral, ante a inexistência de ilícito hábil em ensejar a sobredita reparação. Isto porque, não restou comprovado pelo apelante os pressupostos autorizadores da pretendida reparação.
(TJMT, N. 00358388320098110041, relator Gilberto Lopes Bussiki, julgamento em 15/2/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, publicação em 25/2/2021).

Assim, como a autora não fez prova do fato constitutivo de seu direito, não faz jus às indenizações pleiteadas.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Em razão do trabalho adicional realizado nesta fase, majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da causa (artigo 85, §11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023